Tribunal: STF
Processo: AI 727542
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SEGURO DE ACIDENTE DO
   TRABALHO - SAT. CONSTITUCIONALIDADE. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.
   INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CF.
   INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta Corte
   reconhece a constitucionalidade da Contribuição Social do Seguro
   de Acidente do Trabalho - SAT.
II - Para se chegar à conclusão
   contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - A violação aos
   princípios do contraditório e da ampla defesa, em regra, não
   dispensa o exame da matéria sob o ponto de vista processual, o
   que caracteriza ofensa reflexa à Constituição e inviabiliza o
   recurso extraordinário.
IV - Não há contrariedade ao art. 93, IX,
   da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
V - Agravo regimental improvido.